Tribunal: TJBA
Processo: 8005419-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005419-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: YURI LEONE ESTRELA SILVA e outros Advogado(s): ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES IMPETRADO: 3 VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. RISCO DE PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame O Paciente, YURI LEONE ESTRELA SILVA, encontra-se custodiado preventivamente desde 17 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de estelionato mediante fraude digital, conforme tipificação do artigo 171, § 2º A, do Código Penal. A presente impetração busca a revogação da prisão, alegando, em síntese, ilegalidade da entrada domiciliar que resultou na prisão em flagrante, inexistência de confissão informal, ausência de prova da materialidade delitiva, excesso de prazo na formação da culpa, fundamentação genérica do decreto prisional, carência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da medida cautelar extrema. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 19/12/2025 e subsequentemente mantida em decisão proferida em 23/01/2026. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em (i) averiguar a legalidade da entrada domiciliar e a licitude das provas dela derivadas, bem como a efetividade da confissão informal supostamente ocorrida; (ii) verificar a robustez dos indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva para sustentar a prisão cautelar; (iii) analisar a ocorrência de alegado excesso de prazo para a formação da culpa; (iv) examinar a idoneidade e a concretude da fundamentação utilizada tanto no decreto prisional quanto na decisão que manteve a segregação preventiva; e (v) ponderar sobre a adequação e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão frente ao cenário fático e jurídico delineado nos autos. III. Razões de decidir Preliminarmente, em relação às alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente de suposta violação de domicílio, e de ilicitude das provas, é fundamental ressaltar que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico para a segregação, o qual, por sua natureza, supera eventuais vícios da fase do flagrante, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Ademais, a via estreita e célere do Habeas Corpus não se afigura como instrumento processual adequado para aprofundado exame de matéria fático-probatória, como a discussão exaustiva sobre a licitude de provas ou a valoração de uma suposta confissão informal, matérias que demandam a devida dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal. No que tange ao invocado excesso de prazo para a formação da culpa, a análise dos autos revela que a prisão preventiva foi decretada em 19/12/2025 e a denúncia foi oferecida em 22/01/2026 e recebida em 23/01/2026, perfazendo um lapso de aproximadamente 38 dias até o recebimento da acusação. Este período, em uma abordagem de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostra desarrazoado ou excessivo, especialmente considerando a complexidade inerente à investigação de crimes que envolvem fraudes digitais, com a necessidade de análise de expressivo volume de dados eletrônicos, equipamentos e documentos, o que naturalmente demanda um tempo maior para a realização de diligências periciais e a consolidação dos elementos informativos. A autoridade impetrada, em suas informações (ID 98794390), consignou que o processo principal segue seu curso regular, com designação de audiência de instrução para 16/04/2026, afastando a inércia ou desídia da atividade jurisdicional. A fundamentação do decreto prisional e da decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de argumentação genérica ou abstrata. A prisão preventiva foi mantida sob os pilares da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, justificada pelo modus operandi do delito e pela acentuada periculosidade do paciente. A apreensão de uma vasta quantidade de documentos de terceiros, incluindo 67 carteiras de identidade, 89 fundos de CNH, 86 frentes de CNH, além de 3 máquinas de cartão de crédito, notebooks, CPUs e 55 chips de operadoras de telefonia (IDs 98150409, 98150410 e 98150412), robustece a alegação de que o paciente operava uma estrutura organizada e voltada à continuidade delitiva. O referido arsenal, em tese, demonstra não apenas a materialidade do crime de estelionato mediante fraude digital, mas também uma habitualidade criminosa e um caráter profissional na conduta, com potencial para vitimar um número indeterminado de pessoas e gerar prejuízos patrimoniais em larga escala, o que inequivocamente abala a ordem pública e justifica a manutenção da segregação cautelar. Além disso, a natureza intrínseca dos crimes digitais, que envolvem rastros eletrônicos, senhas, aplicativos, contas e dispositivos, torna imperiosa a custódia para a conveniência da instrução criminal, visando a prevenir a ocultação ou destruição de elementos probatórios essenciais para o deslinde do feito. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da medida extrema. Por fim, a invocada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e ineficaz para o presente caso, diante da estrutura criminosa complexa, da capacidade operacional evidenciada pelo material apreendido e da acentuada propensão à reiteração delitiva. A prisão preventiva, nesse contexto, configura-se como a única medida capaz de coibir a continuidade da atividade criminosa e salvaguardar os bens jurídicos tutelados, em respeito ao princípio da ultima ratio, ante a comprovada ineficácia das demais cautelares. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico para a segregação, superando eventuais vícios anteriores atinentes à fase flagrancial. 2. A prisão preventiva por estelionato mediante fraude digital é devidamente fundamentada quando a decisão demonstra, com base em elementos concretos, o modus operandi sofisticado, a estrutura organizada e a expressiva quantidade de materiais destinados à prática reiterada de crimes, caracterizando a periculosidade do agente e a inquestionável necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, sobretudo para prevenir a ocultação ou destruição de provas digitais. 3. O lapso de 38 dias de custódia cautelar, em se tratando de crimes complexos como os de fraude eletrônica, não configura excesso de prazo desarrazoado, sobretudo quando o processo segue seu trâmite regular e as particularidades da investigação justificam o tempo despendido. 4. Alegações de ilicitude de provas ou ausência de confissão demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315, 319, 647, 648; Código Penal, art. 171, § 2º A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005419-39.2026.8.05.0000, impetrado por ANA KAROLINA BRAZ GONÇALVES, em favor de YURI LEONE ESTRELA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora